Tribunal: TJMT
Processo: 1000506-22.2024.8.11.0038
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000506-22.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO SANTOS DE ASSIS - CPF: 021.721.611-01 (APELANTE), VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 090.672.009-56 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), RAFAEL ROSSETTO SILVEIRA - CPF: 036.493.969-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
- JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – JUROS EM PERCENTUAL CONDIZENTE COM A TAXA MÉDIA DO MERCADO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000506-22.2024.8.11.0038

APELANTE:

MÁRCIO SANTOS DE ASSIS

APELADO:

BANCO BMG S/A

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCIO SANTOS DE ASSIS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da
Vara Única da Comarca de Araputanga/MT
,
Dr. Dimitri Teixeira Moreira dos Santos,
lançada nos autos da
Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual nº 1000506-22.2024.8.11.0038
, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A
, que julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta a abusividade das taxas de juros aplicadas no contrato de mútuo firmado em janeiro de 2023, que estipulou encargos de 16,69% ao mês e 537,45% ao ano, resultando em parcelas mensais de R$ 358,05 e valor total de R$ 5.370,75, muito acima da média de mercado à época da contratação, de 2,61% ao mês.

Afirma que, se praticada a taxa média, o valor devido seria significativamente inferior, havendo enriquecimento ilícito do banco.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso para fins de reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a redução da taxa de juros do contrato em análise para a média de mercado apurada, conforme Tema 234 do STJ, bem como a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, invertendo-se os ônus sucumbenciais fixados pelo juízo
a quo
(Id. 306756391).

Nas contrarrazões, o apelado argumenta que a sentença deve ser integralmente mantida, pois não há abusividade nas taxas de juros pactuadas, sendo o contrato de mútuo pessoal firmado por livre manifestação de vontade do autor, com cláusulas claras quanto aos encargos, parcelas e vigência.

Ressalta que se trata de crédito de alto risco, concedido sem garantias e dirigido a consumidores com restrições ou sem margem consignável, o que justifica encargos mais elevados.

Aduz que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, citando a Súmula 382 do STJ, bem como a Súmula 596 do STF, que afasta a aplicação do Decreto nº 22.626/33 às instituições financeiras.

Assevera que ainda que este juízo entenda cabível alguma restituição à parte apelante, no que não se acredita, inviável a aplicação da restituição em dobro, bem como, afirma que não há falar em indenização por danos morais, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 306756393).

O preparo recursal foi dispensado, por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
MÁRCIO SANTOS DE ASSIS
ajuizou a presente ação revisional de contrato, em face do
BANCO BMG S/A,
alegando, em síntese, que celebrou
contrato de empréstimo consignado com o requerido e os juros pactuados são abusivos, razão pela qual, requereu a revisão do contrato com a declaração de nulidade de cláusulas contratuais.

Após regular tramitação do feito, o magistrado
a quo

julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça.

Contra a sentença, insurge-se o autor apelante pugnando pela limitação dos juros à taxa média de mercado, a repetição do indébito em dobro, e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto ao questionamento referente aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, embora a parte autora alegue no recurso que os juros cobrados no contrato foram de 16,69% (dezesseis vírgula sessenta e nove por cento) a.m., extrai-se da
cédula de crédito bancário anexada no Id. 306756361, que os juros cobrados à época da assinatura do contrato (19/04/2022) foram de
2,14%
(dois vírgula quatorze por cento) a.m
e
28,93 a.a.

Ademais, tem-se que a taxa média de mercado na data da celebração da avença (Id. 306756361), apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
2,05%
a.m
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendido pelo autor/apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença neste tocante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos”.
(N.U 1000351-60.2025.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO –
LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – CONSTATAÇÃO – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA –
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015). Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade), não há falar-se em descaracterização da mora”
(TJ-MT - AC: 00129052620158110003, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2023).

Como os juros foram pactuados de acordo com a média do mercado, não há falar em repetição de indébito e danos morais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça, na forma do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025